Tribunal: TJSP
Processo: 1037984-53.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes.

Autor que nega a contratação dos serviços. Cabia à operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir da requerente a prova de que não contratou os serviços. A ré, por sua vez, não conseguiu

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes.

Autor que nega a contratação dos serviços. Cabia à operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir da requerente a prova de que não contratou os serviços. A ré, por sua vez, não conseguiu comprovar a existência da relação jurídica. Manutenção da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Danos morais afastados. Existência de anotação restritiva anterior em nome da autora. Aplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso. Sentença de parcial procedência mantida.

Entendimento desta C. Câmara acerca da inviabilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade com observância dos valores constantes da tabela da OAB.

Apelação das partes desprovidas.